Tribunal: TJSP
Processo: 2192016-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. Insurgência contra decisão que em saneamento ao feito indeferiu o pedido de denunciação da lide. Acerto. Intervenção que implicaria ampliação do tema a ser decidido, com a introdução de discussão da relação contratual entabulada entre a denunciante e o denunciado. Matéria que foge ao escopo da pretensão autoral e cuja apreciação na mesma relação processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. Insurgência contra decisão que em saneamento ao feito indeferiu o pedido de denunciação da lide. Acerto. Intervenção que implicaria ampliação do tema a ser decidido, com a introdução de discussão da relação contratual entabulada entre a denunciante e o denunciado. Matéria que foge ao escopo da pretensão autoral e cuja apreciação na mesma relação processual constituiria ofensa aos princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo. Possibilidade de discussão em ação autônoma, em caso de procedência da ação. Inteligência do artigo 125, §1o do CPC. Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Privado. Recurso não provido.